Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. RESCISÃO. FINANCIAMENTO OBSTADO. CULPA EXCLUSIVA DAS PROMITENTES VENDEDORAS. RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para rescindir o contrato por culpa das requeridas e condená-las a devolverem o valor pago pelo bem, pela corretagem e pela taxa de avaliação do imóvel.
2. A discussão acerca da legitimidade para agir deve ser orientada pela Teoria da Asserção, ou seja, deve ser verificada a partir daquilo que é concretamente discutido, nos termos em que propostos pela petição inicial. De acordo com os argumentos ventilados na exordial, o negócio somente se tornou inviável porque, não tendo sido disponibilizadas pela Construtora as certidões exigidas pelo agente financeiro, restou obstada a obtenção do crédito imobiliário. Assim, considerando que a relação jurídica em destaque atrai a incidência dos artigos 2o e 3o da Lei n.o 8078/90, conclui-se que a construtora detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.
3. A aplicação das sanções processuais derivadas da litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: a previsão da conduta no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil, a presença do elemento subjetivo (dolo) e o prejuízo processual. Se não é possível extrair da conduta das requeridas o dolo específico de utilizar a faculdade recursal tão somente como meio protelatório, incabível a imposição da sanção.
4. Além dos princípios da autonomia privada, da função social, da força obrigatória e da relatividade dos efeitos, os contratos devem ser igualmente orientados pela boa-fé, em suas dimensões subjetiva e objetiva. Disso decorrem os deveres anexos, inerentes a qualquer relação negocial, ainda que não expressamente previstos. A omissão das requeridas quanto à apresentação de documento essencial à obtenção do crédito imobiliário representa violação aos deveres anexos da cooperação e de lealdade
5. Nos contratos de compra e venda sujeitos à legislação consumerista, havendo a rescisão por culpa exclusiva do promitente vendedor – como ocorrido na espécie – o ressarcimento deve ser integral, englobando inclusive a comissão de corretagem. A restituição parcial somente é admitida quando o comprador tiver dado causa ao desfazimento.
6. O retorno das partes à situação anterior – consequência do desfazimento do negócio jurídico – torna imprescindível a incidência de correção monetária desde a data do efetivo desembolso, pois a devolução do valor nominal implicaria em conteúdo econômico diverso, considerada a corrosão promovida pela inflação.
7. O entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n.o 1.740.911/DF (Tema 1.002) – incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença – somente se aplica às hipóteses de resolução contratual por iniciativa dos promitentes compradores. Nos casos em que a rescisão se dá por culpa das promitentes vendedoras, os juros de mora incidem a partir da citação válida, momento em que o devedor é constituído em mora, conforme a inteligência dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.